Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023500-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (AGRAVANTE), ROSILENE CARRIJO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 889.304.831-00 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A AGRAVANTE/EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TRATA-SE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024374-80-2023
CUJA TESE FOI AFASTADA – PRETENSÃO EM REDISCUSSÃO DE MATÉTIA PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte a rediscussão de matéria que já foi objeto de decisão em outro recurso de agravo de instrumento, cuja questão acerca da tese de bem de família já foi decidida, sendo afastada referida pretensão, mantendo-se a penhorabilidade sobre o imóvel.

Não pode a parte trazer à nova análise ou rediscutir matéria sobre a qual já se efetivou a preclusão no curso do processo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023500-61-2024

AGRAVANTE
: VADILZA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADA:
ROSILENE CARRIJO DOS SANTOS CAMPOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Vadilza da Silva Oliveira
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, que
em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de impugnação, ao fundamento de que o imóvel penhorado se trata de bem de família
, fundamento que a questão já foi objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento n.
1024374-80-2023

por este e. Tribunal de Justiça que foi desprovido, sendo assim,
vedado a parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas
. Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má fé em 5% sobre o valor corrigido da causa.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que

o caso versa sobre cumprimento de sentença movida por

Rosilene Carrijo dos Santos Campos,

tendo a Agravante apresentado impugnação com pedido de efeito suspensivo que foi rejeitado.

Afirma a Recorrente que embora haja entendimento de que se opera a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, fato é que a decisão anterior se deu em sede de agravo de instrumento, diante de uma análise superficial do tema, conforme se verifica da decisão (autos no 1024374-80.2023.8.11.0000).

Sustenta que após a análise do referido Agravo de Instrumento a Apelante ingressou com embargos a execução, de no 1003553-09.2024.8.11.0004, sendo, todavia, indeferida a petição inicial, entendendo este Juízo que “não constituem os embargos à execução a via adequada para discutir a penhora realizada nos autos da ação de cumprimento de sentença”.

Após, diante do indeferimento anterior, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando realizar a dilação probatória quanto a comprovação do bem de família, todavia, foram rejeitados, conforme

demonstrado
.

Verbera que a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza híbrida, na medida em que expressa ao mesmo tempo o exercício do direito de ação e de defesa, circunstância que avaliza a aplicação subsidiária do procedimento comum, sendo que apesar do seu caráter incidental, não é incompatível com a realização de audiência de instrução, sobretudo em função do que prescreve o artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Civil. “Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de Lei.

Sustenta que por conter traços de ação e de defesa, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode prescindir da fase instrutória que se revelar imprescindível para que o executado possa demonstrar os fatos jurídicos invocados para se contrapor à pretensão executória, presente o disposto nos artigos 369 e 370, caput, do Código de Processo Civil.

Acrescenta que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juiz.

Assevera a necessidade de dilação probatória para finalidade de comprovação do bem de família, sob pena de cerceamento de defesa, argumentando ser impenhorável o único bem de moradia da família. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento a fim de que a Agravante possa fazer prova de que se trata de bem de família, o imóvel penhorado.

Nas contrarrazões o Agravado alega que a agravante/devedora está opondo injustificada resistência ao andamento do processo, pois, interpôs recurso com fundamento em matéria já decidida e alcançada pela coisa pela coisa julgada, conforme já decidido no Agravo n. 1024374-80-2023 em que ficou afastada a alegação de bem de família alegado pela Recorrente. Sustenta que a Apelante litiga de má fé devendo ser imposta à mesma a penalidade de 5% sobre o valor corrigido da causa, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cabe verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

A tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

O caso em análise versa sobre cumprimento de sentença no qual, foi determinada a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula 23638 descrito nos Autos, tendo a Agravante sustentado que se trata de bem de família, e que há necessidade de dilação probatória para sua comprovação.

Apesar dos argumentos elencados pela Agravante, efetivamente, a questão referente ao bem de família invocado para excluir o referido imóvel da penhora
já foi objeto de alegação da Agravante no agravo de instrumento 1024374-80-2023 no qual, a matéria foi devidamente analisada, sendo afastada referida pretensão
, ou seja, ficou afastada a tese de bem de família invocada pela Agravante, senão vejamos a fundamentação do acórdão proferida naquele recurso:

“
Trata-se de
Agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por Rosilene Carrijo dos Santos Campos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que em cumprimento de sentença na Ação de Cobrança n. 0003141-47-2014,
deferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, objeto da matrícula n. 23.368, revogando a penhora incidente sobre o mesmo.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que realizou a compra de um imóvel da Agravada no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), dando como entrada R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 30/10/2011, mediante transferência bancária, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de mais R$ 3.000,00 (três) mil reais em dinheiro, sendo que o restante de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil) seria objeto de financiamento na Caixa Econômica Federal.

Sustenta que mediante o pagamento da entrada a Agravante e sua família passariam a residir no imóvel, no entanto, em razão de existência de restrições bancárias em nome da vendedora, a gerente da Caixa comunicou que não poderia fazer o pagamento para a senhora Valdiza da Silva Oliveira, ora Agravada, referente ao saldo de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Afirma que assim propôs que a Recorrida lhe devolvesse o dinheiro, ou seja, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) sem acréscimo, o que foi aceito, porém, a Agravada desapareceu e somente reapareceu dois anos depois, causando constrangimento à Agravante que era obrigada a permitir que pessoas estranhas entrassem em sua casa para olhar.

Sustenta que em primeira instância a ação de cobrança ajuizada pela Agravada foi julgada procedente, no entanto, a Agravante ajuizou Recurso de Apelação Cível, que embora manteve a rescisão do contrato, determinou a compensação em liquidação de sentença do valor que a Agravante havia pago.

Sustenta que após o trânsito em julgado, a Agravante iniciou o cumprimento de sentença visando receber o valor que havia pago, no entanto, a Agravada tenta se esquivar de saldar a sua dívida.

Alega que como a Agravada não realizou o pagamento voluntariamente, foi requerida penhora em um dos seus imóveis, objeto da matrícula n. 23.368 do CRI da Comarca de Barra do Garças, sendo a penhora registrada na matrícula do imóvel.

Sustenta que a Agravada peticionou no sustentando que o bem era de família, mesmo após ter peticionado no processo sustentando que o imóvel seria vendido após a desocupação pela Agravante e que ela venderia para quitar a dívida.

Assevera que o pedido de impenhorabilidade foi deferido, sendo que a Agravada vendeu um de seus imóveis em 28/05/2021 pelo valor de R$ 188.060,27 (cento e oitenta e oito mil sessenta reais e vinte e sete centavos), no entanto, não quitou o débito junto à Agravante.

Alega que a Agravada requereu a desocupação do imóvel, objeto da penhora sustentando que o mesmo seria vendido para quitar o imóvel o que não ocorreu, ademais,
a Agravada alega que o aluguel do imóvel é revertido para sua subsistência e de sua família, juntando contrato de aluguel, porém, há possibilidade de fraude com relação ao mencionado contrato
.

Sustenta a necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao agravo tendo em vista a possibilidade de prejuízos à Agravante.

Nas contrarrazões a Agravada alega que nos autos de cumprimento de sentença o Juízo a quo acolheu pedido de impenhorabilidade formulado pela Agravada para revogar a penhora incidente sobre o imóvel matrícula n. 23.368 do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Barra do Garças.

Alega que a Agravante pretende o cumprimento de sentença em relação ao único imóvel pertencente à Agravada, argumentando existência de fraude a execução que não ocorre in casu.

Afirma que se trata do único imóvel da Agravada e se encontra alugado, sendo a locação revertida para sua subsistência tornando-se impenhorável. Pugna pelo desprovimento do recurso.

voto

(...)

No caso, verifica-se que as parte firmaram contrato de compra e vende do imóvel pelo valor de R$ 85.000,00 tendo a Agravante realizado
entrada R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 30/10/2011, mediante transferência bancária, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) além de mais R$ 3.000,00 (três) mil reais em dinheiro, sendo que o restante de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil) seria objeto de financiamento na Caixa Econômica Federal que não foi possível efetivar-se em razão de pendencias cadastrais em nome da vendedora/Agravada.

Constata-se que a Agravada ajuizou ação de cobrança e, embora em primeira instância tenha sido procedente em sede recursal interposto pela Agravante foi determinada a compensação de valores que esta havia despendido no imóvel.

Em sede de cumprimento de sentença foi penhorado o imóvel objeto da matrícula 23.368, pertencente à Agravada,
no entanto, esta peticionou sustentando tratar-se de bem de família que seria impenhorável, cujo pedido foi deferido pelo Juízo
.

Com relação a impenhorabilidade de imóvel cumpre ressaltar que a Lei 8.009/90, tem como destinatário desse benefício , o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, com o intuito de não privar a família do devedor de um imóvel que irá lhe servir de domicilio ou residência.

Assim, para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício.

Por outro lado, a Lei no 8.009/90 foi promulgada para proteger não o devedor, mas a sua família, é o que deflui de modo claro e inequívoco do artigo 1o do aludido diploma legal: “impenhorável é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade família”.

A propósito:

“A lei revela, desde logo, que seus benefícios só se aplicam quando estiver em jogo imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar” (Impenhorabilidade do bem de família, p. 153, 2a Edição, por Carlos Gonçalves).

No caso em análise, a Agravada possui outros bens pelo que se infere dos autos e este sobre o qual incidiu a penhora estaria alugado a terceiro.

Vale ressaltar que não obstante a Súmula a Súmula no 486 do STJ dispor que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”, no entanto, no caso em análise sustenta a Agravante a possibilidade de ocorrência de fraude no contrato de locação apresentado pela Agravada.

Ademais, teria esta alienado outro imóvel
em 28/05/2021, pelo valor de R$ 188.060,27 (cento e oitenta e oito mil sessenta reais e vinte e sete centavos), no entanto, não quitou o débito junto à Agravante.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que não obstante a alegação de que o imóvel encontra-se locado para terceiro tal situação, pelo menos a princípio, seria irrelevante, sob pena de se propiciar ao executado ferramentas hábeis voltadas eventualmente a fraudar o processo de execução, mesmo porque não há comprovação no presente agravo de que efetivamente a renda do mencionado imóvel seja voltado à subsistência da Agravada ou que constitui sua única fonte de renda como sustentado

Diante dessas considerações, nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento é possível vislumbrar a probabilidade do direito sustentado pela Agravante bem como a possibilidade de prejuízos tendo em vista que poderá não receber valores aos quais faz jus
mesmo porque como sustentado a Agravada já alienou outro imóvel e não providenciou a quitação do débito.

Dessa forma, dou provimento ao recurso para manter a constrição sobre o imóvel descrito nos autos afastando a arguição de impenhorabilidade”.

Diante desse quadro, conforme pode ser observado, a tese invocada pela Agravante de que o bem penhorado se trata de bem de família, já foi objeto de análise, cuja tese foi refutada, portanto, a matéria já foi julgada encontrando-se preclusa, sendo vedado a Agravante novamente suscitar referido questionamento reabrindo a discussão sobre esta questão e pretendendo sua reanálise ou rejulgamento no presente Agravo de Instrumento o que é inadmissível senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS – MATÉRIA RESOLVIDA EM OUTRO
DECISUM
– PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507 do CPC). (N.U 1015355-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp 208414 SP 2012/0154415-1, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 6-6-2017, Quarta Turma, DJe de 19-6-2017).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, INC. III, DO CPC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADMINISTRADO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO FIXADA ANTERIORMENTE – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, remuneração do administrador judicial já havia sido fixada, com decisão transitada em julgado, razão pela qual ainda que a referida questão trazida fosse matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

(N.U 0008050-29.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Diante dessas considerações apesar dos argumento sustentados pela Agravante
, não vislumbro a probabilidade do direito
e, tampouco a probabilidade de lesão de difícil reparação à parte ou ao andamento do processo, mesmo porque, conforme já decidido, a Agravante já teria inclusive, alienado outro imóvel de sua propriedade
em 28/05/2021, pelo valor de R$ 188.060,27 (cento e oitenta e oito mil sessenta reais e vinte e sete centavos), no entanto, não quitou o débito junto à Agravante.

Além disso, o imóvel objeto da constrição estaria alugado para terceiro não havendo comprovação de que o valor auferido estaria voltado a sua subsistência ou seria sua única fonte de renda.

O fato é que a tese referente a bem de família já foi objeto de análise, sendo refutada tratando-se, portanto de matéria preclusa sobre a qual, não cabe reabertura de discussão em outro agravo de instrumento.

No pertinente a alegação de litigância de má fé suscitada pelo Agravado anoto que deve ocorrer a comprovação de que a parte tenha atuado com dolo ou pretensão de prejudicar a parte
ex
adversa, sendo que o fato de ingressar em juízo visando a defesa de supostos direitos que julga possuir
de per si
não enseja referida condenação ainda que tenha sido vencida a parte, de modo que deixo de acolher preferida pretensão.

Diante dessas considerações, por não vislumbrar os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, por já existir decisão anterior sobre o tema
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024